Tribunal: TJDFT
Processo: 0752389-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA CEDIDA À EMPRESA DE FACTORING. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS. ART. 15, § 1o, DA LEI No. 5.474/68. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A parte agravada não deve figurar no polo passivo da demanda pelo fato de o contrato de factoring ter como elemento intrínseco a assunção do risco pela faturizadora, que não pode ser assumido pelo credor originário da dívida cedida à empresa de factoring, v.g., (Acórdão 1770624, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível; Acórdão 1331102, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível).
2. Sendo os títulos duplicatas, é permitido que o sacador, endossantes e avalistas sejam demandados judicialmente, confirmando a sua responsabilidade perante a dívida assumida, conforme inteligência do art. 15, § 1o da Lei no. 5.474, de 18 de julho de 1968.
3. Não há que se falar em ilegitimidade passiva dos avalistas, haja vista que a existência de avalistas no título transferido à empresa de factoring não desnatura a assunção do risco pela empresa faturizadora, que não é transferido ao faturizado (credor originário).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a legitimidade passiva da agravada GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA e reconhecer a legitimidade passiva dos agravados FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT e PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT. Julgado PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.